Tribunal: TJMT
Processo: 1027205-41.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027205-41.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE - CPF: 468.856.251-91 (APELANTE), DIEGO VIDAL BARBOSA CAMBESES - CPF: 034.274.745-26 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ACÓRDÃO. PARCIAL PROVIMENTO APELO. SAQUES NO CARTÃO DE CRÉDITO. CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL.
ALEGADA OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DE DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS.
VÍCIOS NÃO VERIFICADOS.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO
. IMPOSSIBILIDADE
. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração interpostos por Maria Lúcia de Albuquerque contra acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, interposto contra o Banco Pan S/A. A embargante alega obscuridade na fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, uma vez que não há condenação líquida. Além disso, sustenta a existência de erro material pela ausência de determinação para suspensão imediata dos descontos no benefício previdenciário. Pede concessão de efeitos infringentes para reforma substancial da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve obscuridade no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação; e (
ii
) verificar se houve erro material pela falta de determinação para a suspensão imediata dos descontos no benefício previdenciário da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica obscuridade na decisão embargada. O acórdão é claro ao fixar os honorários em 10% sobre o valor da condenação, devendo o montante ser apurado na fase de liquidação, conforme jurisprudência pacífica.

4. No tocante ao alegado erro material quanto à suspensão dos descontos, a decisão embargada condiciona tal medida ao trânsito em julgado, estando
a
matéria suficientemente esclarecida no acórdão, que rejeitou o pedido de danos morais e tratou a questão conforme a praxe.

5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, salvo em casos excepcionais de correção de vícios, o que não se verifica no presente caso.

6. O inconformismo da embargante com o teor da decisão não configura vício passível de correção por embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, salvo quando constatada a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Quando não há condenação líquida, os honorários advocatícios são fixados com base no percentual previsto em lei, devendo o quantum ser apurado na fase de liquidação.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ED, 86644/2013, Des. José
Zuquim
Nogueira, Quarta Câmara Cível, j. 19.11.2013, pub. 27.11.2013; STJ,
AgInt
no
AREsp
2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.12.2023,
DJe
20.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por

Maria Lúcia de Albuquerque
,
contra o acórdão que

deu provimento em parte
ao
seu
recurso
de apelação, interposto em face de
Banco Pan S/A
.

Em apertada síntese,
a
embargante alega
que o acórdão vergastado é
eivado de
obscuridade e
erro material
, pedindo pela concessão de efeitos infringentes, para fins de reforma substancial.

Afirma que
ao fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação,
a decisão
incorreu em obscuridade, tendo em vista que, no caso concreto, não há condenação líquida, tornando inadequado o critério utilizado para a fixação da verba honorária.

Defende que
considerando que o acórdão não fixou um valor líquido de condenação, e tampouco é possível mensurar, de imediato, o proveito econômico, resta claro que o correto seria a fixação dos honorários sobre o valor da causa.

Sustenta
que

o erro material
se refere à ausência de
determinação
para
suspensão imediata dos descontos, a fim de assegurar o efetivo cumprimento dos direitos da parte autora e evitar maiores prejuízos decorrentes das práticas abusivas da instituição financeira
embargada.

Pugna pelo
reconhecimento da ilegalidade da contratação da RCC e
pel
a reparação por danos morais, considerando as consequências das prá
ticas abusivas perpetradas pelo banco.

Ao final, pede o
acolhimento dos declaratórios a fim de sanar os vícios alegados.

C
ontrarrazões
pela rejeição dos declaratórios, id 2
49716683
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Maria Lúcia de Albuquerque em face do acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, interposto contra Banco Pan S/A.

Inicialmente, cabe esclarecer que os embargos de declaração, conforme o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, são
cabíveis apenas quando há, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Desta feita, o
inconformismo da parte embargante configura mero inconformismo com o resultado desfavorável, sem que estejam presentes os requisitos necessários para a oposição dos embargos de declaração.

Diante disso, os
embargos sustentam a existência de obscuridade e erro material no julgad
o, pleiteando a embargante a
concessão de efeitos infringentes com vistas à reforma da decisão no que concerne à fixação dos honorários advocatícios e à ausência de determinação para a suspen
são dos descontos questionados.

Afirma
a embargante
que
ao fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação,
a decisão
incorreu em obscuridade, tendo em vista que, no caso concreto, não há condenação líquida, tornando inadequado o critério utilizado para a fixação da verba honorária.

Defende que
não sendo possível mensur
ar o montante da condenação, devem os honorários ser fixados
sobre o valor atualizado da causa.

Em que pese o inconformismo da embargante, a tese não merece prosperar.

Todavia, ao analisar detidamente o acórdão embargado, não
se
verific
a qualquer obscuridade.

Com efeito, a
decisão é clara ao determinar que os honorários advocatícios
foram
fixados de acordo com o percentual legalmente previsto e que, não sendo possível, no presente momento, a mensuração exata do proveito econômico obtido, o quantum devido será apurado em fase de liquidação de sentença.

A jurisprudência é pacífica ao determinar que, nas hipóteses em que a condenação não apresenta um valor líquido, a verba honorária deverá ser calculada com base no montante a ser apurado em liquidação, o que foi expressamente previsto no julgado ora embargado.

Da mesma forma, no
tocante ao alegado erro material referente à ausência de determinação para a suspensão imediata dos descontos no benefício previdenciário da autora, igualmente não merece acolhida a tese da embargante.

O acórdão foi claro ao reconhecer a ilegalidade da contratação do empréstimo via Reserva de Cartão Consignado (RCC) e
rejeitar
o pedido de reparação por danos morais, restando
a
suspensão dos descontos condicionada ao trânsito em julgado da decisão, conforme é praxe nos processos dessa natureza.

Nesse contexto, reprisa-se que não restaram comprovados os danos morais alegados.

Bem ainda, a
pretensão de antecipar os efeitos da sentença, sem qualquer previsão no acórdão anterior, revela-se, portanto, tentativa de rediscutir o mérito da causa, o que não é cabível por meio dos presentes embargos.

Ademais, não há nos autos qualquer equívoco quanto à aplicação do direito material que justifique a atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios.

A embargante busca, na verdade, modificar o teor da decisão embargada, utilizando-se de meio processual inadequado para tanto.

Conforme entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, os embargos de declaração não se prestam a esse fim.

Nesse interim, não
se prestam, pois,
os declaratórios
para rediscutir o mérito da causa, salvo nas hipóteses em que, constatada uma dessas falhas, o reconhecimento de efeitos infringentes seja necessário para a correção da decisão.

Diante do exposto, constat
a-se
que não há qualquer obscuridade ou erro material a ser sanado no acórdão recorrido.

Assim, é
nítida a insatisfação d
o
embargante
, que
inconformado com o desfecho do julgamento, intenta, por meio dos embargos declaratórios, rediscutir o mérito da questão já analisada e decidida por esta Câmara.

P
retende, na

verdade, a rediscussão dos fundamentos do julgado para alcançar provimento

jurisdicional que lhe favoreça, o que é inadmissível na via estreita dos embargos

declaratórios, na qual o efeito infringente somente é admitido em casos

excepcionais, como decorrência da constatação e correção de algum daqueles

defeitos.

No entanto, como é cediço, s
endo caso de discordância frente ao decidido,
o
embargante deve

manifestar sua insurgência por meio do recurso adequado, elaborando, ao

fazê-lo, as razões pelas quais entende incorreto o julgado.

A
despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Nesse contexto, sucede que
a matéria e as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram claramente apreciadas, proporcionando integral
compreensão do que fora determinado,
inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1.
É
cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
por ventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu

inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo

Civil, a inquinar tal
decisum.

A pretensão é rediscutir a matéria, conferindo ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

Quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

A propósito:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023)
.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024